Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-38.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO - DESERÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PREPARO - INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi decisão (ID 58719891) em que considerei que os documentos apresentados nos autos não comprovam a insuficiência da recorrente, ao contrário, demonstram sua capacidade de pagamento de financiamento de veículos e de despesas mensais recorrentes de cartão de crédito. Pontuei que essa condição, aferida dos documentos, revela que a autora poderá arcar com as custas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Por estes motivos, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, concedendo à autora o prazo de 48 horas para pagamento das custas processuais e do preparo.
2. A recorrente absteve-se de recolher o preparo e apresentou pedido de reconsideração (ID 58891837). Pela decisão de ID 59356714, foi indeferido o pleito da recorrente pelos motivos já expostos na decisão de ID 58719891. Assim, permaneceu em vigor a decisão do não conhecimento do recurso por deserção.
3. No Agravo Interno interposto pede-se a reforma daquela decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
4. A decisão que indeferiu o benefício da gratuidade à autora foi publicada em 07/05/24, e em 21/05/24, declarada a deserção. Contudo, o Agravo Interno ora em exame somente foi interposto 17/06, flagrantemente fora do prazo legal. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu alvedrio.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.